Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID: 23918145, requereu: a- o saneamento do feito em relação aos substituídos RUBENS FERREIRA DE MOURA, SANDRA SOARES DE MELO e SANDRO SOUZA CARDOSO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10919397, 10919609, 10919618 e 10919771, conforme ID(s) 10919457, 10919521 – Págs. 3-4, 10919615, 10919628 e 15904950; b- a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c- a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos demais suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 10919602), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido em ID 10919553. No ID: 23937356, foi deferida a expedição de alvarás de levantamento e determinada a intimação do DF quanto aos pedidos acima. O DF quedou-se inerte (ID: 24894153). Os EE n. 2008.00.2.004403-2 transitaram, em julgado, em 24/06/2014 e estão arquivados. Os honorários contratuais foram fixados no patamar de 20% (vinte por cento), conforme ID: 10919553. A cópia do acordo firmado entre as partes está no ID: 10919115. No ID: 10919397, foi determinado ao exequente que providenciasse a documentação dos substituídos que prosseguem na execução: a) comprovação do vínculo dos servidores substituídos junto à administração do Distrito Federal; b) comprovação de afiliação do servidor ao SINDIRETA/DF à época da impetração do mandamus que a concedeu ordem para determinar o pagamento do crédito vindicado (Mandado de Segurança ri. 7.253/97); c) demonstração do ineditismo da demanda, a fim de se evitar a duplicidade de pagamento. Outrossim, do que consta dos autos, verifica-se: 1) RUBENS FERREIRA DE MOURA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 10919499, p. 385; a declaração de vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda não foi comprovado; 2) SANDRA SOARES DE MELLO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 10919499, p. 386; a declaração de vínculo funcional não foi acostada aos autos; o ineditismo da demanda foi demonstrado pelos andamentos processuais de ID: 10919636, p. 774-775, e comprovado por pesquisa nesta oportunidade; a regularidade da situação cadastral (CPF) encontra-se no ID: 10919636, p. 781; no ID: 10919618, p.788-789, foi comprovada a alteração do sobrenome da servidora. 3) SANDRO SOUZA CARDOSO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da relação anexada ao ID: 10919499, p. 387; a declaração de vínculo funcional foi acostada no ID: 10919521, p. 550; o ineditismo da demanda não foi comprovado; a regularidade da situação cadastral (CPF) encontra-se no ID: 10919636, p. 782. Intime-se o SINDIRETA para sanar as irregularidades ora apontadas com vistas a cumprir integralmente a decisão de ID: 10919397. Brasília, 28 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador